Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Gratuidade de justiça. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante não demonstrou se enquadrar em tal exigência.
2 – Recolhimento das custas. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato inconciliável com o pleito da justiça gratuita, pois demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo.
3 – Recurso conhecido e desprovido.